Tribunal: CARF
Processo: 15504.720790/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720790/2018-87
ACÓRDÃO
2102-004.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
MESMO OBJETO. DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. SUMULA CARF
No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância entre processos administrativo e judicial.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2018-87
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/08 lavrado em 04/04/2018 para constituição
da contribuição previdenciária patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultantes dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT) de 2% em razão da divergência na aplicação do FAP, sendo que o contribuinte
considerou 0,5854 para os anos-calendário 2014 e 2015 enquanto que a autoridade fiscal
entendeu ser 1,1708 e 1,2955, para os mesmos anos.
O período de autuação é de 01/2014 até 13/2015. A autuação lançou o principal,
multa de ofício de 75% e juros moratórios.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 09/13, restou consignado que o recorrente:
- adotou o auto enquadramento no CNAE4 8800-6-00 - Serviço de Assistência Social
sem alojamento, com alíquota GILRAT de 2% (dois por cento) (fls. 11);
- a autoridade fiscal concordou com a alíquota de 2% do GILRAT mas discordou dos
valores usados na multiplicadora do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), resultando em
recolhimento a menor (fls. 09);
- a multa imputada de 75% foi lançada em consonância ao art. 44, I, da Lei 9.430/96
por se tratar de fato gerador ocorrido após a publicação e vigência da Medida Provisória no
449/08, convertida na Lei no 11.941/09.
Houve protocolo de impugnação de fls. 181/267 e ato contínuo, sobreveio o
acórdão de fls. 272/277 negando provimento.
Devidamente intimado por correio (fls. 286/287), o contribuinte tempestivamente,
apresentou recurso voluntário (fls. 290/342), alegando em breve síntese:
- preliminar de tempestividade;
- quanto ao mérito:
a) imunidade do SESC por ter natureza jurídica exclusivamente de assistência social,
em face do art. 150, VI, “c” e art. 195, §7o da CF/88;
b) isenção tributária, conforme previsto no artigo 5° do Decreto-Lei 9.853/46 e no
parágrafo único do artigo 7°, do Regulamento do SESC, aprovado pelo Decreto 61.836/67;
c) equiparação à União Federal, para fins fiscais, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei
no 2.613/55;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2018-87
3
d) atende aos requisitos do CTN, art. 14 e 9o, IV;
e) ocorrência de erro de premissa do fiscal federal por exigir do Recorrente as
contribuições à seguridade social, ignorando a imunidade constitucional prevista, com
fundamento na necessidade de cumprimento dos requisitos do art. 29 da Lei 12.101/09, para fazer
jus à isenção aos tributos previdenciários;
f) que a imunidade fiscal impede o nascimento da exação tributária, enquanto a
Isenção Fiscal e art. 146, da CF/88, sendo que as limitações ao poder de tributar (Imunidade
Fiscal), não podem ser estabelecidas por meio de Lei Ordinária, como é o caso da Lei 12.101/09 e
da Lei 8.212/91, mas somente por Lei Complementar, qual seja o art.14 do CTN;
g) destaca o julgamento do RE 566.622/RS que reconheceu que os requisitos para o
gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar, no caso, o CTN;
h) improcedência da alegação de haver contrariedade da tese de resistência da
autoridade julgadora, em razão da recorrente ter anteriormente, apurado e recolhido a
Contribuição - GILRAT, bem como as demais contribuições sociais a seu encargo.
Posteriormente, constou nos autos protocolo de petição (fls. 347/351), cujo
conteúdo destaco abaixo:
“(...) 2. Da Ação Judicial de no 1012800-96.2019.4.01.3400
Como exposto, no dia 17 de maio de 2019, a instituição ora Peticionante
distribuiu a ação judicial de no 1012800-96.2019.4.01.3400, que tramitou
perante 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, cujo objeto
consistia no reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7', do art.
195, da Constituição Federal, bem como da ampla isenção fiscal expressa nos
artigos 12 e 13 da Lei n' 2.613/55, para com todas as contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamentos da instituição, previstas no art. 22, incisos
I a IV da Lei 8.212/91 (contribuição patronal, GILRAT, contribuinte individual), bem
como a contribuição ao PIS incidente sobre a folha e as contribuições ao Incra e
ao Salário-educação.
Em 30 de abril de 2020, conforme decisão que se anexa, após regular tramitação
do feito, sobreveio sentença judicial (doc. anexo) julgando procedentes os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:
À vista do exposto, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC/2015, rejeito a
impugnação ao valor da causa apresentado e dou por procedente o pedido
formulado, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para,
reconhecendo a qualidade de entidade beneficente de assistência social
da parte autora, na condição de serviço social autônomo, declarar, com
fulcro no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, a
inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22,
incisos I a IV, da Lei 8.212/91, da contribuição ao PIS e das contribuições
destinadas a terceiros, especificamente ao Salário-Educação e ao Incra,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2018-87
4
incidentes na sua folha de salários, e afastar a exigência de preenchimento
dos requisitos previstos na Lei 12.101/2009 para fins de gozo da ampla
isenção fiscal conferida nos moldes da Lei 2.613/55. (Grifo).
(...)
Sem oposição, o referido acórdão e o processo transitaram em julgado no dia 22
de agosto de 2022, conforme certidão anexa:
(...)
Tem-se, pois, que foi reconhecido judicialmente, por decisão imutável, a
imunidade tributária e a ampla isenção fiscal da instituição, inclusive quanto ao
tributo discutido na presente ação fiscal (inciso II, do art. 22, da Lei n' 8.212/91).
Como se extrai do Auto de Infração, o contencioso administrativo em tela diz
respeito exclusivamente ao tributo expresso no inciso II, do art. 22, da Lei n'
8.212/91, descrito como contribuição social em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT:
(...)
3. Pedidos & Requerimentos
Por tais, na exata forma processual, pede a instituição Recorrente:
a. Seja aplicada ao processo administrativo em tela a decisão judicial
superveniente proferida em favor da instituição Recorrente, com o fim de que
seja cancelado integralmente o débito fiscal apontado no Auto de Infração
impugnado, com todos os seus consequentes efeitos jurídicos. (...) “- destaques
desta Relatora
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo.
Quanto a sua admissibilidade, entendo que seus requisitos não se mostram
presentes.
Explico.
A petição protocolada, ainda que posteriormente ao recurso voluntário aqui
julgado, traz fato que merece ser apreciado e esvazia a peça recursal.;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.021 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720790/2018-87
5
A referida petição noticia que, a autuação fiscal se deu em abril de 2018, o
recorrente entendeu por bem discutir o mesmo assunto no Judiciário, comprovando que a ação
foi distribuída em maio de 2019.
Assim, resta comprovada a renúncia às instâncias administrativas, a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo, com a consequente
definitividade no crédito, com base na Súmula CARF 1, aprovada pelo Pleno em 2006, a seguir
destacada:
Súmula CARF no 11
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário, nos termos da
Súmula CARF no1.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

1 Acórdãos Precedentes nos 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637,
de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430,
de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277,
de 15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241,
de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875,
de 15/06/2005
Fl. 389
DF CARF MF
Original